Tribunal: STF
Processo: AO 2748
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental na ação originária. Controle judicial de atos do CNMP. Processo administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público Federal. Alegada violação ao devido processo legal e à independência funcional. Alegação de utilização, para fins condenatórios, de fatos prescritos e não constantes da portaria inaugural. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Ação originária proposta por membro do Ministério Público Federal, com o objetivo de anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público no PAD nº 1.00154/2022-79, no qual lhe foi aplicada sanção de censura. Sustenta que a decisão condenatória se baseou em fatos prescritos e em condutas não abrangidas pela portaria inaugural do processo administrativo, violando o devido processo legal, a ampla defesa e a independência funcional prevista no art. 127, § 1º, da Constituição da República. Requereu, inicialmente, a medida liminar para suspensão dos efeitos do acórdão, bem como, no mérito, a declaração de nulidade do PAD.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o CNMP incorreu em vício ao supostamente considerar, para fins de condenação disciplinar, fatos prescritos ou não abrangidos pela portaria inaugural do PAD e (ii) avaliar se a atuação do órgão disciplinar violou a garantia da independência funcional do membro do Ministério Público.

    III. Razões de decidir

    3. A atuação do CNMP, como órgão constitucionalmente competente para o controle disciplinar de membros do Ministério Público (CRFB, art. 130-A, § 2º, incs. II e III), só admite controle judicial em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade, teratologia, inobservância do devido processo legal ou manifesta irrazoabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

    4. A condenação imposta ao agravante pelo CNMP baseou-se unicamente em fatos descritos na portaria inaugural do PAD, notadamente ações judiciais por ele propostas contra a União, a Operação Lava Jato e a reitora da UFERSA, afastando-se expressamente a utilização de fatos prescritos ou alheios àqueles elencados no ato de instauração do processo administrativo.

    5. Embora o voto condutor do acórdão do CNMP tenha mencionado condutas praticadas em redes sociais e outras ocorridas fora do objeto do PAD, tais referências constituíram meras observações (obter dictum), sem peso decisório, não havendo, portanto, violação ao princípio da correlação entre imputação e julgamento.

    6. A independência funcional, embora essencial à atuação dos membros do Ministério Público, não é escudo para práticas que configurem desvio de finalidade ou instrumentalização ideológica da função pública. No caso, ficou comprovado que o autor promoveu ações judiciais com motivações de natureza político-ideológica, violando os deveres de zelo, probidade e decoro pessoal, previstos no art. 236, incs. IX e X, da LC nº 75, de 1993.

    7. A sanção de censura aplicada pelo CNMP mostrou-se proporcional, fundamentada e amparada em elementos probatórios constantes no processo administrativo, não se configurando ilegalidade ou abuso que justifique intervenção judicial.

    8. O recurso revela mera inconformidade do agravante com fundamentos anteriormente apreciados e rejeitados, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar a decisão recorrida.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo desprovido.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 127, § 1º, e art. 130-A, § 2º, incs. II e III; LC nº 75, de 1993, arts. 236, incs., IX e X; 239, inc. II; 240, inc. II.

    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STF, MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023.